Tribunal: TJES
Processo: 5001093-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICADO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE EXIGÊNCIA FORMAL DO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que suspendeu a reclassificação da candidata agravada no Processo Seletivo da SEDU (Edital nº 040/2024), determinando sua reintegração à posição originalmente ocupada.

2)
O agravante sustenta que a reclassificação decorreu da inobservância de exigência editalícia relativa à especificação do período de realização do curso de formação continuada, requisito necessário para pontuação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é válida a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado por ausência da indicação precisa (dia, mês e ano) no certificado de curso de formação continuada, ainda que o documento tenha sido emitido pela própria Administração Pública e contenha elementos suficientes para atestar sua autenticidade e validade substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do STJ reconhece que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5)
A aplicação das regras do edital deve ser equilibrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando estiver em jogo a eliminação ou reclassificação de candidato com base em formalidade documental.

6)
A Lógica do Razoável, conforme teoria de Luis Recasens Siches, impõe à Administração Pública o dever de interpretar os atos administrativos com equidade e justiça, evitando decisões desproporcionais que priorizem a forma em detrimento do conteúdo.

7)
No caso concreto, o certificado apresentado pela agravada, apesar de não indicar as datas exatas do curso, contém mês e ano de início e término, além da carga horária e conteúdo programático, emitido por órgão oficial da própria Administração.

8)
A ausência de data específica constitui erro sanável e não compromete a validade do documento, tampouco a comprovação da qualificação exigida, devendo ser interpretada à luz da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

9)
A inflexibilidade da Administração, ao reclassificar a candidata sem oportunizar regularização documental, mostra-se desproporcional e compromete os princípios da eficiência e da justiça no âmbito da seleção pública.

10)
O silêncio do edital quanto à possibilidade de complementação documental reforça a necessidade de interpretação favorável à preservação do direito da candidata, diante da ausência de má-fé ou prejuízo à isonomia do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado com base em omissão formal do certificado de curso de formação continuada é inválida quando o documento, emitido por órgão oficial, comprova de forma substancial os requisitos exigidos no edital.

2. A aplicação das regras editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a adoção de medidas punitivas desproporcionais sem prévia oportunidade de regularização documental.

3. A lógica do razoável orienta que a Administração interprete as normas do edital com equilíbrio entre forma e substância, visando a seleção justa e eficiente dos candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, VI, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EUNICE NETO DE SOUZA RISSARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICADO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE EXIGÊNCIA FORMAL DO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que suspendeu a reclassificação da candidata agravada no Processo Seletivo da SEDU (Edital nº 040/2024), determinando sua reintegração à posição originalmente ocupada.

2)
O agravante sustenta que a reclassificação decorreu da inobservância de exigência editalícia relativa à especificação do período de realização do curso de formação continuada, requisito necessário para pontuação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é válida a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado por ausência da indicação precisa (dia, mês e ano) no certificado de curso de formação continuada, ainda que o documento tenha sido emitido pela própria Administração Pública e contenha elementos suficientes para atestar sua autenticidade e validade substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do STJ reconhece que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5)
A aplicação das regras do edital deve ser equilibrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando estiver em jogo a eliminação ou reclassificação de candidato com base em formalidade documental.

6)
A Lógica do Razoável, conforme teoria de Luis Recasens Siches, impõe à Administração Pública o dever de interpretar os atos administrativos com equidade e justiça, evitando decisões desproporcionais que priorizem a forma em detrimento do conteúdo.

7)
No caso, o certificado apresentado pela agravada, apesar de não indicar as datas exatas do curso, contém mês e ano de início e término, além da carga horária e conteúdo programático, emitido por órgão oficial da própria Administração.

8)
A ausência de data específica constitui erro sanável e não compromete a validade do documento, tampouco a comprovação da qualificação exigida, devendo ser interpretada à luz da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

9)
A inflexibilidade da Administração, ao reclassificar a candidata sem oportunizar regularização documental, mostra-se desproporcional e compromete os princípios da eficiência e da justiça no âmbito da seleção pública.

10)
O silêncio do edital quanto à possibilidade de complementação documental reforça a necessidade de interpretação favorável à preservação do direito da candidata, diante da ausência de má-fé ou prejuízo à isonomia do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado com base em omissão formal do certificado de curso de formação continuada é inválida quando o documento, emitido por órgão oficial, comprova de forma substancial os requisitos exigidos no edital.

2. A aplicação das regras editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a adoção de medidas punitivas desproporcionais sem prévia oportunidade de regularização documental.

3. A lógica do razoável orienta que a Administração interprete as normas do edital com equilíbrio entre forma e substância, visando a seleção justa e eficiente dos candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, VI, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a medida liminar para suspender a reclassificação da agravada no Processo Seletivo da SEDU, regido pelo Edital nº 040/2024, determinando a reintegração à posição anteriormente ocupada.

Pois bem. Conforme conhecida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Essa premissa fundamental assegura que as normas estabelecidas no edital sejam seguidas rigorosamente, garantindo a isonomia entre os participantes do certame. Contudo, tal princípio deve ser interpretado à luz de outros valores constitucionais, como o direito de amplo acesso aos cargos públicos, vedando-se a aplicação excessivamente formalista das regras.

Em outras palavras, ainda que o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração Pública e dos candidatos, a aplicação das regras precisa ser equilibrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Essas diretrizes, consagradas no ordenamento jurídico, impõem à Administração Pública o dever de interpretar as disposições editalícias de modo que garantam a eficiência do concurso público, sem criar barreiras injustificadas ou desproporcionais ao ingresso em cargos públicos. Afinal, o excesso de formalismo deve ser evitado, especialmente quando se sobrepõe à finalidade maior de selecionar os candidatos mais aptos para o serviço público.

À luz da teoria da
Lógica do Razoável
, desenvolvida por
Luis Recasens Siches
, a análise judicial dos atos administrativos deve ser pautada pela ideia de
equidade
e
justiça
, evitando formalismos excessivos e decisões desproporcionais. Segundo Siches, a lógica do razoável impõe que as decisões administrativas considerem não apenas a legalidade estrita, mas também o contexto e as circunstâncias específicas de cada caso, equilibrando as exigências formais com os princípios da justiça e da razoabilidade.

Aplicando essa teoria ao caso de processos de seleção pública, observa-se que a Administração a adotar comportamento equitativo, ponderando entre a estrita aplicação das regras do edital e a necessidade de se garantir procedimento justo para todos os candidatos.

Dessa forma, a eliminação ou reclassificação de candidato com base em erro sanável, como ocorre na hipótese, é desproporcional por violar o equilíbrio entre forma e substância que a Lógica do Razoável exige.

Entrando mais especificamente no caso em análise, o motivo que ensejou a reclassificação da agravada no certame, ou seja, a ausência da especificação do período exato de realização do curso de formação continuada (dia, mês e ano) no certificado apresentado, não se revela compatível com o princípio da lógica do razoável.

Isso porque, a candidata efetivamente concluiu o curso e apresentou certificado emitido pela própria Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU), constando de forma expressa o mês e o ano de início e término, além da carga horária e do conteúdo programático.

A omissão da data específica, portanto, não implica ausência do documento, falsidade ou qualquer irregularidade substancial, tratando-se de mera formalidade documental que não compromete a veracidade da qualificação da candidata.

Verifica-se que, além de se tratar de erro evidentemente sanável, o documento apresentado pela impetrante é autêntico, expedido por órgão oficial da Administração Pública e válido para os fins exigidos no certame.

Nesse contexto, não se pode penalizar a candidata por omissão que não decorreu da própria conduta, mas de documento padronizado pela própria SEDU.

Com efeito, a adoção de critério interpretativo excessivamente rigoroso pela Administração, desconsiderando a validade material do certificado e limitando-se a requisito meramente formal, produz resultado desproporcional e incompatível com os princípios que regem a atuação administrativa.

Ademais, o silêncio do edital quanto à possibilidade de regularização documental demonstra que a reclassificação da candidata deveria ter sido tratada com maior prudência pela Administração, sobretudo diante da regularidade substancial do documento apresentado.

Nesses termos, a possibilidade de sanar a omissão documental deveria ter sido considerada pela Administração antes da adoção da medida extrema de reclassificação, uma vez que, se havia dúvida quanto ao cumprimento integral da exigência editalícia, a alternativa mais razoável seria oportunizar à candidata a complementação do documento, medida que não comprometeria a lisura do certame e que garantiria a aplicação equitativa dos critérios de seleção.

A inflexibilidade interpretativa adotada pelo ente público revela uma desconsideração pela finalidade substancial do processo seletivo, priorizando formalismos excessivos em detrimento do direito do candidato à avaliação objetiva de qualificação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões